Tribunal: TJDFT
Processo: 0734567-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734567-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLLY CALINY DA SILVA LIMA, CRISTINA APARECIDA DA SILVA, R. T. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NICOLLY CALINY DA SILVA LIMA, CRISTINA APARECIDA DA SILVA e R.T.S.L. (menor impúbere) e contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do alvará judicial (PJe no. 0724965-88.2021.8.07.0003) requerida pelas agravantes, condicionou o deferimento da liminar à promoção de inventário (ou arrolamento), nos seguintes termos: “(...) como 500 OTNs valem hoje R$ 18.155,00 (segundo cálculos da contadoria do TJDFT), e o saldo bancário do falecido ultrapassa esse valor, é necessário promover o inventário (ou arrolamento).” (p. 1 do ID 105009134 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 28641274), as agravantes aduzem, em síntese, que “o artigo 666 do CPC prevê que os valores previstos na lei 6858/80, indistintamente, devem ser pagos independente de arrolamento ou alvará” (ID 30254789 - p. 7). Afirma ainda que “(...) a teor do que preconiza o artigo 1o da Lei 6858/80, os valores devem ser pagos independente do ajuizamento de inventário, sem limitação de valor.” (ID 30254789 - p. 7). Pontuam, dessarte, “(...) a probabilidade do direito assenta na nessa demonstração de ausência de limite de valor no artigo 1o e de inaplicabilidade do artigo 2o ao caso.” (ID 30254789 – p. 10). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, constata-se que o requerimento (p. 2 do ID 103316513 dos autos originários) de gratuidade da justiça não foi apreciado no Juízo a quo. Assim, CONCEDO o beneplácito apenas para este ato, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, em razão da presunção relativa de que detêm as pessoas físicas. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se ao pagamento de montante da conta individual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP de NILTON DA SILVA LIMA – falecido em 25/5/2021 (ID 103316534 dos autos originários) -, não recebido em vida. Consoante se extrai da certidão de óbito (ID 103316534), o de cujus era “solteiro”, bem como teve no último empregador CENTRO AUTOMOTIVO DELPHI CAR LTDA ME a categorização OPTANTE: 1, consoante se depreende do “Extrato FGTS do Trabalhador” (ID 103316540 - p. 1). Ademais, tem-se, do acervo probatório do caderno processual original, que o autor era genitor da primeira (ID 103316522) e da terceira agravante – criança: nascimento em 27/5/2011 (ID 103316523). Sobre o tema, assim preceitua o artigo 666 do CPC: “Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”. Todavia, o artigo 1o da Lei no. 6.858/1980[1] erige que “(...) serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social (...), e, na sua falta (...)” [s.n.]. Logo, ausente a relação dos dependentes, mormente pela dúvida se a segunda agravante está habilitada, uma vez que consta a informação “solteiro” no ID 103316534 dos autos originários, infere-se que o ponto reclama maior dilação probatória. Outrossim, extrai-se a subsunção do caso concreto ao § 1o do art. 1o da referida lei, o qual erige: “(...) As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos (...)” [s.n.]. Nessa quadra, é imperativa a observância à parte final desta regra: “salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”. Desse modo, a presença da infante demanda a necessária obediência ao postulado do melhor interesse do menor, o que atrai a intervenção do Parquet (art. 178, II, do CPC). Portanto, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Dispõe sobre o Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos em Vida pelos Respectivos Titulares.